Tribunal: TJBA
Processo: 8035234-23.2022.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Seção Criminal Revisão Criminal nº 8035234-23.2022.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Jaguaquara Processo de 1º Grau: 0000996-93.2019.8.05.0138 Requerente: Edislei Sousa Santos Advogado: Florisvaldo de Jesus Silva (OAB/BA 59.066) Advogado: Helio Almeida Santos Junior (OAB/BA 29.375) Advogado: Lucas da Cunha Carvalho (OAB/BA 39.517) Requerido: Ministério Público do Estado da Bahia Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs REVISÃO CRIMINAL. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, DA LEI ANTITÓXICOS (LEI Nº 11.343/2006). REAPRECIAÇÃO DE TESES JÁ ANALISADAS E RECHAÇADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A REVISÃO CRIMINAL NÃO É CABÍVEL QUANDO UTILIZADA COMO APELAÇÃO, VISANDO O MERO REEXAME DE FATOS, PROVAS E MATÉRIA JÁ APRECIADOS EM SEDE PRECEDENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA REVISIONAL. NÃO CONHECIMENTO. NÃO OCORRENDO, NO CASO, NENHUM DOS MOTIVOS RELACIONADOS NO ART. 621, DO CPP, PARA A ADMISSÃO DA REVISÃO DOS PROCESSOS FINDOS, SENDO O MESMO TAXATIVO, IMPÕE-SE O SEU NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DA REVISIONAL REVISIONAL NÃO CONHECIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Revisão Criminal nº 8026950-26.2022.805.0000, da Vara Criminal da Comarca do Jaguaquara-BA, tendo como requerente Edislei Souza Santos. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não conhecer a presente Revisão Criminal, pelos seguintes argumentos expostos: